Tribunal: TJDFT
Processo: 0721199-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. ARTIGO 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E ART. 129 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CONFIGURADAS.
1. As questões suscitadas nos embargos de declaração foram todas elas examinadas pela Câmara, pretendendo a parte Embargante, tão somente, as suas rediscussões, segundo as suas conveniências, fins para os quais não são adequados os declaratórios.
2. O cabimento dos embargos declaratórios, mesmo quando interpostos com o propósito de prequestionamento, está irrestritamente adstrito à presença de algum dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal.
3. Negado provimento aos Embargos Declaratórios.